Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718908-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA EMBARGADO: ARTE 21 - ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME D E S P A C H O Peticiona o embargante RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA em ID 29989300, alegando que a 36a sessão virtual na qual o presente recurso está pautado ocorrerá no período de 03 a 10/11/2021, mas, conforme edital anexado em ID 29989301, o 1o leilão do imóvel cuja impenhorabilidade se discute está previsto para ocorrer no dia 09/11/2021. Assim, requer seja dada prioridade no julgamento destes embargos de declaração. Nada a prover quanto ao pleito. A ordem de inclusão dos recursos em pauta de julgamento segue a legislação processual civil e o regramento estabelecido por este Tribunal, devendo ser observado o intervalo de 5 dias úteis entre a intimação das partes e a sessão de julgamento, conforme artigo 2o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021: “Art. 2o. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico - DJE com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. § 1o As sessões virtuais terão duração de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser encerradas antes do final do prazo acima estabelecido quando esgotadas as pautas de julgamento.” Na espécie, observado o prazo mínimo de 5 dias úteis de intervalo previsto na portaria, a sessão virtual mais próxima é mesmo a 36a sessão virtual. Por sua vez, a próxima sessão por videoconferência da 5a Turma Cível ocorrerá no dia 10/11/2021, mesma data de encerramento da sessão virtual na qual este recurso está pautado. Cabe ressaltar, ainda, que o presente feito encontra-se em fase de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Como é sabido, embargos declaratórios possuem natureza meramente integrativa do acórdão e, de regra, não são dotados de efeito suspensivo. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta de julgamento virtual. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora